Tribunal: TJMT
Processo: 1047472-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047472-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 176.212.831-49 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROMOÇÕES. ALEGADA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar inativo contra sentença que, em ação ordinária de promoção ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedentes os pedidos de promoções retroativas às graduações de 3º Sargento, 2º Sargento e 1º Sargento, formulados sob alegação de preterição funcional e atraso nas promoções da carreira militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão de promoções militares, com repercussão nos proventos de inatividade e fundada em alegada preterição funcional, submete-se à prescrição do fundo de direito prevista no Decreto n. 20.910/32 ou se incide a prescrição apenas das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de revisão de ato de promoção militar sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

A não promoção ou a promoção tardia constitui ato administrativo único e concreto, cujo questionamento deve ocorrer no prazo de cinco anos contado da ciência inequívoca do ato lesivo ou da passagem do militar para a reserva remunerada.

Os efeitos financeiros decorrentes da alegada promoção tardia não descaracterizam a natureza de ato único da promoção funcional.

A Súmula 85 do STJ não se aplica às hipóteses de revisão de promoção militar, por não se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive em recurso repetitivo, no sentido de que o termo inicial da prescrição para discussão sobre promoção militar corresponde à data da passagem do servidor para a inatividade.

No caso concreto, o autor passou para a reserva remunerada em 26/11/2001 e ajuizou a ação apenas em 14/12/2022, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de revisão de promoção militar fundada em alegada preterição submete-se à prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

A promoção funcional militar constitui ato administrativo único e concreto, ainda que produza efeitos financeiros continuados.

A Súmula 85 do STJ não se aplica às ações que visam à revisão de promoção militar.

O prazo prescricional para questionamento de promoção militar por servidor inativo tem início na data da passagem para a reserva remunerada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 85, §11. Decreto n. 20.910/32, art. 1º. Lei Estadual n. 10.076/2014, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC. STJ, REsp 1.073.976/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Promoção n. 1047472-05.2022.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Narra o autor que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 01/01/1980, tendo sido promovido à graduação de Cabo após conclusão do curso respectivo, ocasião em que obteve a 5ª colocação por mérito intelectual. Sustenta que permaneceu por aproximadamente oito anos na graduação de Cabo, sendo promovido a 3º Sargento apenas em 05/09/1996, embora já preenchesse os requisitos legais para ascensão funcional. Aduz que tal situação ocasionou prejuízo às promoções subsequentes, razão pela qual pleiteou o reconhecimento do direito às promoções retroativas às graduações de 3º Sargento a partir de 1992, 2º Sargento a partir de 1996 e 1º Sargento a partir de 1999.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal do fundo de direito, ao argumento de que o autor passou para a reserva remunerada em 26/11/2001 e somente ajuizou a presente demanda em 14/12/2022. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença reconhecendo a prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que a pretensão de revisão de ato de promoção militar sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, contado da passagem do militar para a inatividade, reputando inaplicável a Súmula 85 do STJ.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a hipótese versa sobre relação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atingiria apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Defende, ainda, fazer jus à promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 17 da Lei Estadual n. 10.076/2014. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ante a ausência de interesse público que justificasse sua atuação como custos legis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se a pretensão autoral de revisão de promoções militares, com repercussão nos proventos de inatividade, encontra-se alcançada pela prescrição do fundo de direito.

Conforme se extrai dos autos, o apelante passou para a reserva remunerada em 26/11/2001, tendo ajuizado a presente ação apenas em 14/12/2022, ou seja, mais de vinte anos após o ato administrativo que entende lesivo.

A sentença recorrida não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a pretensão de revisão de atos de promoção militar — inclusive quando fundada em alegada preterição — submete-se à prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ.

Isso porque a não promoção ou a promoção tardia constitui ato administrativo único e concreto, cujo eventual questionamento deve ocorrer no prazo quinquenal contado da ciência inequívoca do ato ou, tratando-se de militar inativo, da passagem para a reserva remunerada.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REVISÃO DAS DATAS DAS PROMOÇÕES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, STJ)

No mesmo sentido, o STJ firmou orientação no REsp 1.073.976/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhecendo que o termo inicial do prazo prescricional para discussão acerca de promoção militar corresponde à data da passagem do servidor para a inatividade, atingindo a prescrição o próprio fundo do direito.

Assim, não procede a alegação do apelante de que a hipótese configuraria relação de trato sucessivo.

Os efeitos financeiros decorrentes do alegado equívoco administrativo não descaracterizam a natureza de ato único da promoção funcional, razão pela qual não incide a Súmula 85 do STJ.

A jurisprudência desta Corte Estadual também é pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA.”

No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos entre a passagem do apelante para a reserva remunerada e o ajuizamento da demanda, impondo-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026